Tribunal: TJES
Processo: 0030613-74.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Rescisão / Resolução; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030613-74.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO NUNES DOS SANTOS e outros

APELADO: SABRINA ROZINDO COSTA DA SILVA e outros

RELATOR(A):
DESª. SUBST. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. RETENÇÃO DE VALORES PACTUADA EM CONTRATO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA RECONHECIDA EM PROCESSOS APENSOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS AUTORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária de rescisão contratual cumulada com pedido liminar de reintegração de posse e perdas e danos. A decisão rescindiu o contrato celebrado entre as partes, autorizou a retenção de 20% do valor da transação pelos autores, conforme previsto contratualmente, e condenou os réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de pedido para arrolar testemunhas; (ii) se o benefício da gratuidade de justiça concedido em processo apenso deveria ser estendido ao presente feito; (iii) se é cabível a retenção de 20% do valor da transação pelos autores; e (iv) se houve erro na fixação da sucumbência, considerando a parcial procedência do pedido inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício da gratuidade de justiça concedido em processo apenso deve ser estendido ao presente feito, inexistindo elementos que justifiquem a revogação da benesse. A extensão da gratuidade a processos conexos ou apensados, salvo alteração comprovada da situação financeira do beneficiário. Precedentes do STJ.

4. O cerceamento de defesa não se configura, pois o indeferimento do pedido de oitiva de testemunhas decorreu da ausência de arrolamento no momento processual oportuno, apesar de a defesa já estar ciente da reconvenção e da conexão dos processos.

5. A retenção de vinte por cento do valor da transação é válida e está de acordo com a cláusula penal prevista contratualmente e de acordo com o art. 408 do CC, sendo que o STJ admite retenções de 10% a 25% do valor pago, conforme as peculiaridades do caso concreto.

6. Não há sucumbência recíproca a justificar a divisão dos ônus sucumbenciais. Os autores/apelados decaíram de parte mínima do pedido, o que, conforme o parágrafo único do art. 86 do CPC, impõe aos réus/apelantes o dever de arcar integralmente com as despesas e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A gratuidade de justiça deferida em processos apensos ou conexos pode ser estendida ao feito principal, salvo prova de alteração da condição financeira do beneficiário ou impugnação devidamente fundamentada.

2. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento de pedido de oitiva de testemunhas decorre do descumprimento dos prazos e formalidades processuais pela parte interessada.

3. É válida a cláusula contratual que prevê retenção de percentual sobre o valor da transação em caso de inadimplemento do comprador, desde que observada a proporcionalidade e as circunstâncias do caso concreto.

4. A sucumbência mínima de uma das partes justifica a condenação integral da outra parte às despesas processuais e honorários advocatícios, conforme o parágrafo único do art. 86 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 408 e 475; CPC, arts. 85, §11, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, ApCiv nº 0012582-19.2011.8.16.0004, Rel. Des. José Sebastião Fagundes Cunha, J. 22/08/2022; TJGO, AI nº 5272505-66.2022.8.09.0051, Rel. Des. Leobino Valente Chaves, J. 10/06/2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.876.811/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, J. 15/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030613-74.2015.8.08.0035

APELANTES: MARCELO NUNES DOS SANTOS E JULIANA MARTINS GOMES

APELADOS: WELLINGTON MELO DA SILVA E SABRINA ROZINDO COSTA DA SILVA

RELATOR: DES.ª SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de

recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARCELO NUNES DOS SANTOS
e
JULIANA
MARTINS GOMES
,
em face da sentença de fls. 381/384 do ID 7582300, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, que, nos autos da
ação
ordinária de rescisão contratual c/c pedido liminar de reintegração de posse e perdas e danos
ajuizada

por
WELLINGTON MELO DA SILVA
e
SABRINA ROZINDO COSTA DA SILVA
em face dos recorrentes, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, da seguinte forma:

“Isto posta, sem maiores digressões JULGO PARCIALMENTE os pedidos autorais, confirmando a liminar deferida anteriormente, para: a) RESCINDIR o contrato celebrado entre as partes; b) PERMITIR a retenção por parte dos Requerentes do montante de 20% (vinte por cento) do valor da transação, ou seja, R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), consoante cláusula quarta, parágrafo primeiro, do contrato celebrado (fl. 14), devendo o valor retido a major ser restituído aos Requeridos. Resolvo o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código Processo Civil. Face a sucumbência mínima, CONDENO os requeridos ao pagamento das custas processuais e verba honoraria, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 85, §2° do CPC.”

Em suas razões recursais, às fls. 407/424 do ID 7582300, a parte recorrente aduz, em síntese, que
(i)
“
seria necessário arrolar mais testemunhas devido a Reconvenção apresentada pelos ora Apelados no processo em face deles, qual seja, o de n.° 0025937-15.2017.8.08.0035, mas referido pedido fora indeferido pela Juíza de Piso
” fato que acarretou alegado cerceamento de defesa;
(i
i
)
“
nos autos do processo n.° 0025937-15.2017.8.08.0035, a juíza de piso deferiu o Beneficio da Assistência Judiciária Gratuita e nestes autos condenou os Apelantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios
” e, portanto, teriam direito à benesse nestes autos, que tramitaram em apenso ao referido processo.

Aduzem, ainda, que
(iii)
não houve inadimplemento por parte dos apelantes, sendo indevida a retenção de 20% (vinte por cento) do valor da transação;
(iv)
embora a sentença tenha julgado parcialmente procedente os pedidos autorais, deixou de condenar os apelados em custas e honorários sucumbenciais quanto aos pedidos julgados improcedentes.

Contrarrazões apresentadas às fls. 426/442 do ID 7582300, pelo
desprovimento
do recurso.

Depreende-se, da petição inicial, que trata-se de “
ação
ordinária de rescisão contratual
c/c pedido liminar de reintegração de posse e perdas e danos
” ajuizada por
WELLINGTON MELO DA SILVA E OUTRO,
ora recorridos, em face de
MARCELO NUNES DOS SANTOS E OUTRO
, ora recorrentes, na qual narram, em síntese, que firmaram contrato de promessa de compra e venda, em 12 de junho de 2015, de imóvel localizado na Rua Uberlândia, s/nº, bairro Nova Ponta da Fruta, no Município de Vila Velha/ES.

Seguem narrando que a parte requerida/apelante tem usufruído do referido bem sem pagar a contraprestação devida, já que
“(...
)
na época ficou pactuado que o preço total do contrato era de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), correspondente a um imóvel no Edifício Caviúna, bloco 118, módulo A, apt 402, Praia de Itaparica, Vila Velha, 2 etapa, conforme descrito na cláusula terceira item
A
, o pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) contido no item
B
, da cláusula terceira do contrato, e contudo não efetuou o pagamento das parcelas contidas no item C da cláusula terceira, efetuando o pagamento apenas da primeira parcela e nada mais. Na verdade o apartamento oferecido no item
A
, da cláusula primeira não estava quitado o que, por si só, gera a inadimplência.”

Diante dessas circunstâncias, os autores ajuizaram a presente demanda, pugnando pela concessão de liminar de reintegração de posse e, em sede de pedidos exaurientes, (i) pela rescisão do contrato de promessa de compra e venda, com a consequente restituição do imóvel alienado, (ii) pela retenção dos valores já adimplidos a título de perdas e danos; e (iii) pela condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de 10 (dez) vezes o montante remanescente da dívida.

Após a instrução processual, o Magistrado de primeiro grau proferiu a r. sentença, nos termos anteriormente alinhavados.

Irresignados, foi em face desse pronunciamento judicial que a parte requerida/recorrente interpôs o presente recurso, que ora se aprecia.

Pois bem. De início, acerca do pedido de assistência judiciária gratuita feito pelos apelantes, tem-se que o benefício foi concedido em autos conexos nº 0025937-15.2017.8.08.0035 em decisão de fl. 502/506 (ID 7582300).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO DO FEITO A PEDIDO DO EXEQUENTE EM RAZÃO DO PAGAMENTO DO TRIBUTO. CONDENAÇÃO DA EXECUTADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IRRESIGNAÇÃO.
Benefício da gratuidade de justiça deferido em autos em apenso. Benesse que pode ser estendida aos demais feitos se ausente elementos que evidenciem a necessidade de sua revogação.
Cita precedente do TJPR. Justiça gratuita mantida. Recurso de apelação conhecido e provido.

(TJPR, ApCiv
nº
0012582-19.2011.8.16.0004, Rel. Des. José Sebastião Fagundes Cunha, Terceira Câmara Cível, J. 22.08.2022) –
grifei

___________________
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA.
JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO EXECUTADO NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
INEXISTÊNCIA DE EXPRESSA REVOGAÇÃO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A concessão da assistência judiciária alcança todos os atos processuais. Logo, inexistindo a revogação expressa da benesse, a outorga dos benefícios da gratuidade de justiça, deferidos em processo de conhecimento, estende-se a todos os processos em apenso, bem como à fase recursal e de cumprimento de sentença.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJGO, AI
nº
5272505-66.2022.8.09.0051, Rel. Des. Leobino Valente Chaves, Segunda Câmara Cível, J. 10.06.2022) –
g
rifei

___________________
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA NO CURSO DA AÇÃO PRINCIPAL. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AOS PROCESSOS CONEXOS E CORRELATOS.
AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. CAUÇÃO PARA GARANTIA DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESNECESSIDADE. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. NÃO CABIMENTO.
Não havendo dúvida razoável acerca do estado de insuficiência de recursos alegado pelo agravante, bem como, já tendo sido o benefício da gratuidade de justiça reconhecido a favor da parte nos autos em apenso, cumpre estender o benefício ao processo conexo e incidental, sendo ainda descabida a exigibilidade de caução para garantia de pagamento de custas processuais futuras.
Tratando-se de incidente processual sem cunho monetário e não havendo estimativa do proveito econômico, não se justifica a alteração do valor dado à causa.

(TJMG, AI
nº
2293989-73.2021.8.13.0000, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, Décima Terceira Câmara Cível,
J
. 25.08.2022) –
grifei

Portanto, em razão do deferimento da gratuidade de justiça em favor dos apelantes junto à ação conexa, da mesma forma, reconhece-se que o benefício em questão deve ser estendido à presente ação.

Ademais, não há, nos autos, comprovação de que o estado de insuficiência de recursos da parte apelante tenha sofrido alteração, tampouco existem elementos conducentes a uma dúvida razoável para reformar o que já restou decidido no curso da lide conexa.

Assim, deve ser mantida a gratuidade de justiça já reconhecida na ação nº 0025937-15.2017.8.08.0035, somente havendo possibilidade de revogação nos processos conexos/apensos em caso de efetiva impugnação a concessão do benefício, com efetiva prova a desconstituir o benefício já reconhecido, o que não ocorreu.

Superado este ponto, não se vislumbra a ocorrência do cerceamento de defesa argumentado pelos apelantes.

Neste ponto, sustentam que “
foi requerida a oitiva de testemunha dos ora Apelantes, que não havia sido arrolada nestes autos, tendo em vista que até a presente data da realização da audiência, o processo n.° 0025937-15.2017.8.08.0035, não havia sido apensado, e não se sabia se por esse motivo, haveria julgamento em conjunto dos processos n.° (s) 0025937-15.2017.8.08.0035 e 0030613-74.2015.8.08.0035, portanto, seria necessário arrolar mais testemunhas devido a Reconvenção apresentada pelos ora Apelados no processo em face deles, qual seja, o de n.° 0025937-15.2017.8.08.0035, mas referido pedido fora indeferido pela Juíza de Piso, sendo devidamente apresentado protestos pelos ora Apelantes”.

Ocorre que, na ocasião em que foi requerida a oitiva de testemunha em sede de Audiência de Instrução e Julgamento, com ata disponível à fl. 364 do ID 7582300, tal pedido foi devidamente indeferido, pois os requeridos/apelantes tinham conhecimento de que o presente seria apensado ao outro (pedido realizado pelos próprios requeridos/apelantes por conta de conexão com o processo nº 0025937-15.2017.8.08.0035),
e já havia se cientificado acerca da reconvenção, em virtude da carga daqueles autos
, contudo, não arrolou suas testemunhas em tempo oportuno, isto é, quando da ciência da reconvenção.

Passa-se, portanto, à análise do pedido de afastamento da retenção de valores já pagos a título de perdas e danos.

Em relação ao adimplemento das obrigações contratuais, destaco o posicionamento do Magistrado de primeiro grau: “
houve inadimplência por parte dos Requeridos, uma vez que até o presente momento não restou comprovada a quitação integral do valor acordado entre as partes, especialmente no que se refere a quitação do apartamento utilizado como pagamento e as parcelas pactuadas
”.

O imóvel dado como parte do pagamento (cláusula terceira, alínea A do contrato de promessa de compra a venda, às fl. 12/16 do ID 7582300) não se encontra quitado, conforme se verifica da fl. 42 do ID 7582300.

Percebe-se, então, que os apelantes entregaram referido imóvel como parte do pagamento acordado (R$ 180.000,00) como se não houvesse nenhuma pendência/restrição, pois não existe no contrato em discussão nenhuma ressalva, sobretudo acerca da existência de financiamento pelo Sistema Financeiro de Habitação (SFH) em nome de terceiro (Emir Moraes Gonçalves).

Assim, não restam dúvidas do inadimplemento contratual pelos apelantes, sendo a rescisão contratual medida que se impõe, dado o interesse devidamente exposto pelo agente de boa-fé lesado, ora apelados, de procedê-la, nos termos do art. 475 do Código Civil.

Logo, a retenção no importe de 20% (vinte por cento) do valor total da transação são as consequências da rescisão do instrumento contratual, conforme prevê o parágrafo primeiro da cláusula quarta do contrato de promessa de compra e venda firmado entre ambas as partes (fls. fl. 12/16 do ID 7582300):

“
Cláusula Quarta: § Primeiro:
Em caso de rescisão contratual por causa dada pelo COMPRADOR, serão pagos aos VENDEDORES, multa no importe de 20% (vinte por cento) do valor total de transação, devendo ser devolvidos pelos VENDEDORES ao COMPRADOR, todos os demais valores pago.”
(fl. 14)

Referida cláusula possui amparo no art. 408 do Código Civil, vejamos:
Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora.

A questão também já foi definida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao sedimentar o entendimento de que, em caso de resolução do contrato por causa dada pelo comprador, deve ser adotado o percentual de retenção, pelo vendedor, entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) das parcelas pagas, com observância das particularidades do caso, conforme se vê do seguinte acórdão:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMPRADOR. CONTRATO. INADIMPLEMENTO. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da razoabilidade de retenção dos pagamentos realizados até a rescisão operada entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias do caso concreto.
(...) 5. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp nº 1.876.811/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, J. 15.08.2022)
(grifei)

Assim, na hipótese, diante da rescisão, os recorrentes devem arcar com o valor previamente estabelecido no contrato, a título de cláusula penal, para compensar as perdas e danos acarretados à vendedora, ora apelados, que, desde já reputo como coerente e adequada ao caso.

Por fim, embora os recorrentes sustentem a hipótese de sucumbência recíproca, é de se reconhecer, considerando os critérios quantitativo e qualitativo da sucumbência, que os autores/apelados decaíram de parte mínima do pedido, devendo os requeridos/apelantes, portanto, responderem, por inteiro, pelas despesas e honorários advocatícios, nos termos do parágrafo único do art. 86, do Código de Processo Civil, isto é, “
se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer a extensão dos efeitos da assistência judiciária gratuita no feito em referência.

É como vot
o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.